Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente todo e qualquer débito relativos aos contratos no 000129316728, 000947604437 e 000947899298; e cheques no 850005, 850006 e 850012, devendo o recorrente se abster de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato/débito mencionado; condenar o recorrente a pagar a quantidade R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Determinou, ainda, a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que retirem em definitivo a anotação em nome do consumidor. O juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações do recorrido, haja vista o recorrente não ter se desincumbido do seu ônus de demonstrar a legalidade das contratações e que elas teriam sido feitas pelo recorrido, mesmo quando foi intimado para tanto. Concluiu, também, que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, por si só, gera o dever de indenizar por ofensa aos direitos extrapatrimoniais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que as operações teriam sido realizadas presencialmente em estabelecimento bancário com a utilização de cartão magnético e senha numérica, que estariam de posse exclusiva do recorrido. Defende que as operações haveriam culminado na concessão de crédito ao cliente e que a movimentação bancária evidenciaria tal afirmativa. Afirma que restou comprovada a utilização dos limites de cheque especial, sem que tenha ocorrido a amortização dos mesmos, por isso teria sido efetivada a inscrição nos cadastros de maus pagadores. Ao final, aduz que não haveria falha na prestação de serviço e, consequentemente, não haveria falar em multa por descumprimento da obrigação de fazer, tampouco, ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 36469595. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Em sua inicial o recorrido narra que em 05/02/2022, ao tentar adquirir um veículo novo na Concessionária Planet Chevrolet, tomou conhecimento que seu nome estaria negativado. Em consulta ao cadastro de inadimplentes, o recorrido constatou que teve seu nome inscrito indevidamente no SERASA EXPERIAN pelo recorrente em decorrência da inadimplência dos contratos e cheques especiais supramencionados. Porém ele alega que nunca realizou nenhuma transação bancaria ou comercial com o recorrente, bem como nunca realizou qualquer abertura de conta junto ao recorrente em Florianópolis/SC.
9. Do contexto fático e probatório juntados aos autos, percebo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (Art. 373, do CPC), pois, mesmo depois de intimado (ID. 36469573) para comprovar os documentos que teriam sido utilizados pelo recorrido no momento da abertura da conta, o critério utilizado para validação da assinatura eletrônica e as filmagens do recorrido no momento da contratação, o recorrente apresentou apenas tela sistêmica na qual não fundamenta a sua tese de defesa (ID. 36469576).
10. É notório que, diversamente do alegado pelo recorrente, a realização de compras ou contratações com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo.
11. Na relação de consumo o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
12. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 36469327/36469328), a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
14. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
16. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.